Tribunal: STF
Processo: AP 1165
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2023).



    Em Sessão Virtual realizada entre 23/2/2024 e 1º/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão (eDoc. 130).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    A ementa foi assim redigida (eDoc. 216):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO PERMITE A PROPAGAÇÃO DE IDEIAS CONTRÁRIAS À ORDEM CONSTITUCIONAL E AO ESTADO DEMOCRÁTICO (CF, ARTIGOS 5º, XLIV, E 34, III E IV), TAMPOUCO A REALIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÕES PÚBLICAS VISANDO À RUPTURA DO ESTADO DE DIREITO, POR MEIO DE GOLPE DE ESTADO COM INDUZIMENTO E INSTIGAÇÃO À INTERVENÇÃO MILITAR, COM A EXTINÇÃO DAS CLÁUSULAS PÉTREAS CONSTITUCIONAIS, DENTRE ELAS A QUE PREVÊ A SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ARTIGO 60, § 4º), COM A CONSEQUENTE INSTALAÇÃO DO ARBÍTRIO. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1. CONFIGURAÇÃO DE CRIMES MULTITUDINÁRIOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (CP, ART. 288 P.U) PARA A PRÁTICA DOS DELITOS DE ABOLIÇÃO VIOLENTA DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO (CP, ART. 359- L), GOLPE DE ESTADO (CP, ART. 359-M), DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, P. U, I, II, III e IV), DETERIORAÇÃO DO PATRIMÔNIO TOMBADO (ART. 62, I, DA LEI 9.605/1998), DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. AÇÃO PENAL PROCEDENTE. 



    1. Rejeitadas as preliminares de inépcia da inicial e de cerceamento do direito à ampla defesa. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. Pleno exercício do direito de defesa garantido. Precedentes: APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023. 



    2. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para processamento e julgamento da presente ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. Preliminar rejeitada. (APs 1.060, 1.502 e 1.183, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Plenário, j. 13/9/2023 e 14/9/2023).



    3. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (CP, Art.359-L) comprovadas. Invasão do Palácio do Planalto, inclusive por grupo autodenominado patriotas, do qual o réu fazia parte, que procedeu com violência e grave ameaça contra as forças policiais de maneira orquestrada tentando abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    4. ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS de 08/01/2023 e o contexto dos crimes multitudinários. Autoria e materialidade do crime de golpe de Estado (CP, Art. 359-M) comprovadas. Conduta do réu, mediante associação criminosa armada (CP, art. 288, p.u.), que, pleiteando, induzindo e instigando a decretação de intervenção militar, por meio de violência, tentou depor o governo legitimamente constituído e democraticamente eleito em 30/10/2022, diplomado pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL em 12/12/2022 e empossado perante o CONGRESSO NACIONAL em 1º de janeiro de 2023. Precedentes: APs 1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j. SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV 6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a 24/11/2023), Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    5. Lastro de destruição. Depoimentos das testemunhas. Interrogatórios em que confirma passagem pelo QGEx e invasão do Palácio do Planalto. Laudos periciais de extração de dados do aparelho celular, com material de teor golpista, além de fotos/vídeos produzidos pelo réu no QGEx e com falas de convocação. Registros em ambiente de destruição. Prisão dentro do Palácio do Planalto.



    6. Crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV do Código Penal), e de deterioração do patrimônio tombado (art. 62, I, Lei 9.605/1998). Estrutura dos prédios públicos e patrimônio cultural depredados. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo depoimento das testemunhas, relatório de danos ao patrimônio do Senado Federal, Relatório Preliminar de Vistoria do IPHAN. Prejuízo material estimado supera a cifra de R$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).



    7. Crime de associação criminosa armada (art. 288 do Código Penal). Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Propósito criminoso amplamente difundido e conhecido anteriormente. Manifestantes induziam e instigavam as Forças Armadas à tomada do poder. Acampamento na frente do Quartel General do Exército em Brasília com complexa estrutura organizacional. Estabilidade e permanência comprovados.



    8. CONDENAÇÃO do réu PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS pela prática do crime previsto no art. 359-L, do Código Penal (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 359-M, do Código Penal (golpe de estado), à pena 5 (cinco) anos de reclusão; pela prática do crime previsto no art. 163, parágrafo único, incisos I, II, III e IV do Código Penal (dano qualificado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa; pela prática do crime previsto no art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração do patrimônio tombado), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, e 50 (cinquenta) dias-multa; e pela prática do crime previsto no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal (associação criminosa armada), à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    9. Pena total fixada em relação ao réu PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS em 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.



    10. Condenação ao pagamento de indenização mínima (Art. 387, IV, do Código de Processo Penal) a título de ressarcimento dos danos materiais e danos morais coletivos. A condenação criminal pode fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo nesse montante o valor do dano moral coletivo. Precedentes. Valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária,em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    11. AÇÃO PENAL TOTALMENTE PROCEDENTE.”



    Em 15/3/2024, PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS opôs embargos de declaração (eDoc. 131), argumentando, em síntese, a) que houve omissão quanto ao esclarecimento do vínculo subjetivo nos crimes multitudinários; b) dubiedade quanto à existência de provas materiais que comprovem as condutas imputadas ao acusado; c) ausência de fundamentação em relação à decisão que indeferiu os pedidos de diligências formulados pela Defesa e d) “no caso em tela, a detração deve ser computada somando o período em que o Embargante permaneceu preso, bem como, o período em que permanece cumprindo as medidas cautelares diversas da prisão com monitoramento eletrônico”.



    Ao final, requereu o acolhimento dos aclaratórios, “com a finalidade de reformar o r. Acórdão vergastado, sanando-se as omissões e contradições apontadas na Decisão proferida”.



    Em Sessão Virtual de 30/8/2024 a 6/9/2024, o PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração (eDoc. 223), nos termos da seguinte ementa (eDoc. 224):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ACÕRDÃO RECORRIDO ANALISOU INTEGRALMENTE A PRETENSÃO JURÍDICA DEDUZIDA. MERO INCONFORMISMO COM O DESFECHO DO JULGAMENTO. O ÓRGÃO JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER PORMENORIZADAMENTE OS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao proferir o acórdão condenatório, o fez com base no livre convencimento motivado, valorando as provas da maneira que julgou adequada, de maneira devidamente fundamentada, concluindo pela existência de robusto conjunto probatório apto a comprovar a materialidade e a autoria dos crimes pelos quais o réu, ora embargante, foi condenado.



    2. A coautoria de PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS, foi comprovada integralmente pela prova dos autos, no contexto de presença da materialidade de crimes multitudinários.



    3. Questões trazidas pelo embargante, relacionadas à execução da pena, serão analisadas no momento processual adequado. Ausência de omissão.



    4. O Embargante busca, na verdade, rediscutir pontos já decididos pela SUPREMA CORTE no julgamento desta ação penal, invocando fundamentos que, a pretexto de buscar sanar omissões, obscuridades ou contradições, revelam mero inconformismo com a conclusão adotada (RHC 122.806 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 112.254 ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/3/2013; AI 751.637 AgR-ED, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2011; RHC 112.702 AgR-ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 4/3/2016; RHC 114.739 ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2013).



    5. Embargos de declaração rejeitados.”



    Em 24/9/2024, a Defesa de PAULO EDUARDO VIEIRA MARTINS interpôs Agravo Regimental, sustentando, em síntese, que: (a) “restou evidenciado novamente omissões, ressalvando ainda a parte, por ocasião do manejo dos novos embargos, a ausência de protelação, nem de reanálise da condenação”, mas a busca para garantir a fiel observância à legislação; (b) a rejeição dos embargos de declaração feriu o princípio da colegialidade, o contraditório, ampla defesa, devido processo legal e negou a efetiva tutela jurisdicional; e (c) equívoco do Relator ao adotar “mais uma decisão padrão”.



    Ao final, formulou os seguintes requerimentos (eDoc. 227).



    a) A reconsideração da r. decisão agravada, afastando, portanto, a rejeição dos embargos de declaração suscitados, dando, por consequência, regular tramitação para o fim de ser conhecido e provido.



    b) Caso assim não entenda essa digna Relatoria, requer seja levado para julgamento pelo órgão colegiado, com a respectiva inclusão em pauta, quando deverá ser conhecido e integralmente provido o presente agravo, para reformar a r. decisão vergastada, com o consequente acolhimento dos embargos de declaração outrora rejeitados, pois presentes todos os pressupostos necessários, e provido, julgando procedente com o consequente acolhimento, a fim de corrigir as inexatidões apontadas no r. acórdão anterior, e por consequência, tornando sem efeito o trânsito em julgado certificado anteriormente, enfrentando assim as questões meritórias opostas nos embargos. 



    É o breve relato. DECIDO.



    A jurisprudência desta SUPREMA CORTE é firme no sentido de que não cabe agravo regimental contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário, por falta de previsão legal e, em se tratando de erro grosseiro, é inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. 



    Nesse sentido, cito as seguintes ementas de julgados desta CORTE: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA” (ARE 774095 AgR-ED-AgR-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 6/12/2017). 



    “Processual penal. Agravo regimental contra acórdão de órgão colegiado do STF. Descabimento. Agravo não conhecido. 1. Não cabe agravo regimental para impugnar acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC 191191 AgR-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 9/12/2020). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Agravo regimental contra acórdão do Plenário. Não cabimento. Erro grosseiro. Precedentes. 1. Segundo o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe agravo regimental contra julgado prolatado por órgão colegiado (art. 317 do RISTF). 2. Impossibilidade de conversão do agravo regimental em embargos de declaração, dada a existência de erro grosseiro. 3. Agravo regimental do qual não se conhece” (RE 607.642 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 1/3/2021). 



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Certifique-se o trânsito em julgado desta Ação Penal.



    Intime-se a Defesa constituída.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente